Tribunal: TJES
Processo: 5001355-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRY DELANO WYATT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (2018-2022). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARCIAL (JANEIRO A MARÇO DE 2018). INOCORRÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. LANÇAMENTO TEMPESTIVO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO EM LEI REVOGADA (LEI MUNICIPAL Nº 362/2005). IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM (ART. 144, CTN). ULTRATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS EM SUA VIGÊNCIA. PREVISÃO DO TRIBUTO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR E NA VIGENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DESCABIMENTO. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO PREVIAMENTE PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 E PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI Nº 362/2005 E LEI Nº 1.372/2022). LEI Nº 1.388/2023 COM CARÁTER MERAMENTE REGULAMENTAR OU DE REITERAÇÃO DE NORMA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decadência do crédito tributário não se configura, pois, conforme entendimento do STJ no Tema 163 dos recursos repetitivos, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN, sendo observado o prazo quinquenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

2. Não há nulidade no auto de infração, uma vez que, nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento deve se reportar à legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a aplicação das Leis Municipais nº 362/2005 e 1.098/2017 aos períodos anteriores à vigência da Lei nº 1.372/2022.

3. A alegação de ofensa ao princípio da anterioridade não prospera, pois a Lei Municipal nº 1.388/2023 apenas detalhou a forma de cálculo do ISS e previu obrigação acessória, sem instituir ou majorar o tributo, cuja exigibilidade já estava prevista em leis anteriores, em conformidade com a Lei Complementar nº 116/2003.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENRY DELANO WYATT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da
Execução Fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
visando a cobrança de créditos tributários oriundos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) relativos aos exercícios de 2018 a 2022, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

Em suas razões (id. 11994580), o agravante aduz, em síntese: (i) decadência parcial do crédito tributário referente ao período de janeiro a março de 2018, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional; (ii) nulidade do auto de infração, pois parte da fundamentação estaria baseada em normas revogadas, o que violaria o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal; e (iii) ofensa ao princípio da anterioridade, uma vez que a Lei Municipal nº 1.388/2023, que regulamentou a forma de cálculo do ISS sobre serviços notariais, foi editada posteriormente aos fatos geradores, tornando a exigência anterior ilegal nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Requer, a atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal, sob o argumento de que há risco de dano irreparável, diante da possibilidade de bloqueio de bens essenciais ao exercício da atividade notarial. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

A tutela de urgência recursal foi indeferida em decisão carreada no id. 12027685.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001355-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRY DELANO WYATT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENRY DELANO WYATT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da
Execução Fiscal
proposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
visando a cobrança de créditos tributários oriundos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) relativos aos exercícios de 2018 a 2022, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

Consta dos autos que o Agravante, na qualidade de tabelião, foi autuado por meio do Auto de Infração nº 0000000025/2023, em razão do não recolhimento do ISSQN sobre serviços cartorários e notariais prestados no período mencionado. A cobrança está embasada na Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece a competência dos municípios para tributar tais serviços, bem como nas Leis Municipais nº 1.372/2022 e 1.388/2023, que regulamentam a forma de cálculo do tributo no âmbito municipal.

O Agravante, em sede de exceção de pré-executividade, alegou, em síntese, que a exigência do tributo encontraria óbice em três fundamentos centrais: (i) decadência parcial do crédito tributário referente ao período de janeiro a março de 2018, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional; (ii) nulidade do auto de infração, pois parte da fundamentação estaria baseada em normas revogadas, o que violaria o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal; e (iii) ofensa ao princípio da anterioridade, uma vez que a Lei Municipal nº 1.388/2023, que regulamentou a forma de cálculo do ISS sobre serviços notariais, foi editada posteriormente aos fatos geradores, tornando a exigência anterior ilegal nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de decadência e nulidade do auto de infração, bem como reconhecendo a regularidade da cobrança do ISSQN. Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Contudo, tal como pontuei em decisão carreada no id. 12027685, a alegação de decadência parcial do crédito tributário não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 163 dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, salvo nos casos em que não há pagamento antecipado, hipótese em que se aplica o art. 173, I, do CTN.

No presente caso, não há comprovação de que o fisco municipal tenha deixado de constituir o crédito dentro do prazo quinquenal. Além disso, o lançamento foi regularmente notificado ao sujeito passivo antes do transcurso do prazo decadencial, o que reforça a probabilidade de acerto da decisão recorrida.

Quanto à nulidade do auto de infração, tampouco vislumbro fundamento para afastar a exigência do tributo. Conforme dispõe o art. 144 do CTN, “
o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
”. Trata-se da aplicação do princípio
tempus regit actum
à legislação tributária.

Assim, para os fatos geradores do ISSQN ocorridos antes da vigência da Lei Municipal nº 1.372/2022, a legislação aplicável era, de fato, a Lei Municipal nº 362/2005 (com as alterações da Lei nº 1.098/2017). A menção a esses diplomas legais no auto de infração, para fundamentar a exigência relativa àquele período, não configura nulidade, mas sim a correta aplicação da lei tributária no tempo.

Ademais, a Lei nº 362/2005 já previa expressamente a incidência do ISSQN sobre os “Serviços de registros públicos, cartorários e notariais” e dispunha sobre a base de cálculo e responsabilidade dos tabeliães (art. 5º, § 8º). A Lei nº 1.372/2022, por sua vez, manteve a tributação sobre tais serviços e também foi corretamente citada no auto de infração para os fatos geradores ocorridos sob sua égide.

Portanto, a fundamentação do auto de infração, ao citar as leis vigentes à época dos respectivos fatos geradores, mostra-se hígida, afastando-se a alegação de nulidade.

O argumento relativo à anterioridade tributária, a meu ver, também não se sustenta. Embora a Lei Municipal nº 1.388/2023 tenha regulamentado a forma de cálculo do ISS sobre serviços notariais, isso não significa que o tributo não era exigível antes de sua edição.

A obrigação tributária principal relativa ao ISSQN decorre da Lei Complementar Federal nº 116/2003, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. E, como visto, no âmbito do Município de Fundão, a exação já estava prevista desde a Lei Municipal nº 362/2005. A lei de 2023 teve o condão de explicitar ou reiterar a forma de cálculo e, principalmente, de estabelecer uma obrigação acessória (destaque do imposto no recibo), mas não instituiu nem majorou o tributo em si.

Ademais, o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, da Constituição Federal, impede a exigência de tributos antes de sua instituição ou majoração, mas não impede a aplicação de normas regulamentares a tributos já instituídos anteriormente, como no caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)